Tribunal: TJDFT
Processo: 0753992-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, por entender que não há qualquer nulidade no auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à parte autora, já que este se encontra de acordo com o Tema 1.079 do Supremo Tribunal Federal. Afirma a recorrente que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que o recorrido não provou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63216079). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 63216081). Contrarrazões apresentadas (ID 63216085).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, indica que o não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fato superveniente, o que não é o caso. Recurso não conhecido, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por falta de dupla notificação.
6. A recorrente impugna, ainda, o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento de o aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recursa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
7. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez. No caso, não há provas de que a autora tenha realizado o teste, o que impõe a penalidade, sendo irrelevante a discussão quanto à confiabilidade do aparelho, porquanto não foi considerado o resultado do teste para a incidência do ato punitivo.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.